Tribunal: TJDFT
Processo: 0701642-90.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. ARMA. NÃO APREENSÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I- Demonstradas a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao apelante, inviável sua absolvição.
II- Se o acusado prática o delito enquanto cumpria pena por outro crime, a culpabilidade pode ser analisada desfavoravelmente, diante da maior reprovabilidade da conduta.
III- Irretocável o aumento da pena-base superior a 1/6 (um sexto) sobre cada circunstância judicial desfavorável, quando suficientemente justificado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
IV- Nos termos da Súmula 26 deste Tribunal: “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
V- Recurso conhecido e desprovido.